Tribunal: TJPA
Processo: 0805914-85.2024.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805914-85.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: GABRIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA, DANIELLE BATISTA DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0805914-85.2024.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS
SENTENCIADO: GABRIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA E DANIELLE BATISTA DE SOUZA
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO POR FRAUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE ORGANIZADORA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária oriunda de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por candidatos ao concurso público n.º 001/2023, promovido pelo Município de Parauapebas e organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP. Em razão da anulação do certame por suspeita de fraude, postulou-se o ressarcimento de despesas com deslocamento, hospedagem, inscrição e outras, no total de R$ 4.192,68 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a FADESP ao pagamento dos danos materiais e o Município de forma subsidiária, afastando, contudo, o pleito por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da FADESP e do Município de Parauapebas pelas despesas suportadas pelos autores em razão da anulação do certame; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em virtude do cancelamento do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do concurso por ato da Administração, em razão de fraude constatada, atrai a responsabilidade objetiva da entidade organizadora (FADESP), nos termos do art. 14 do CDC, e a responsabilidade subsidiária do ente público contratante (Município), conforme fixado pelo STF no Tema 512 da Repercussão Geral (RE 662405).

O nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos materiais sofridos pelos autores resta demonstrado pelas provas documentais que atestam os gastos realizados para participação no certame.

A responsabilidade civil do Município configura-se de forma subsidiária, somente sendo acionada em caso de inadimplemento da fundação organizadora, em consonância com o art. 37, §6º, da CF/88 e o precedente vinculante do STF.

Não se justifica a condenação por danos morais, uma vez que a simples anulação do concurso por suspeita de fraude não configura abalo moral indenizável, inexistindo nos autos qualquer conduta abusiva ou dolosa dos réus.

A sentença observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais para a atualização dos valores devidos, conforme os Temas 905 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A anulação de concurso público por suspeita de fraude enseja responsabilidade objetiva da entidade organizadora pelos danos materiais suportados pelos candidatos.

O ente público contratante responde de forma subsidiária, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, quando comprovada a falha na prestação do serviço.

A mera frustração da expectativa decorrente da anulação do certame não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 662405, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 29.06.2020 (Tema 512 da Repercussão Geral); STJ, Tema 905; STJ, Súmulas 54 e 362.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em MANTER A SENTENÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA oriunda de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Gabriel Carneiro de Oliveira e Danielle Batista de Souza, em desfavor do Município de Parauapebas e da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP.

Na exordial, os autores alegam que se submeteram ao concurso público n.º 001/2023 promovido pela Prefeitura de Parauapebas, cuja banca examinadora foi a FADESP. Em razão da anulação do certame por suspeita de fraude, postulam o ressarcimento das despesas realizadas com deslocamento, estadia, inscrição, entre outras, no total de R$ 4.192,68 (quatro mil cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Fundamentam seus pedidos na responsabilidade objetiva da Administração Pública e da organizadora do certame, conforme o artigo 37, §6º da Constituição Federal, além de apresentarem jurisprudência do STF (Tema 512), que reconhece a responsabilidade do Estado em casos semelhantes.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, arguindo inicialmente sua ilegitimidade passiva, em razão de a responsabilidade pelo concurso ser exclusiva da FADESP, nos termos do contrato n.º 20230338. No mérito, sustenta que a anulação do certame decorreu de fraude devidamente apurada por inquérito policial, destacando o poder-dever da Administração Pública de autotutela, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF. Defende a ausência de responsabilidade civil objetiva do ente público, por ausência de nexo causal direto com os prejuízos alegados pelos autores. Subsidiariamente, requer, caso não acolhida a preliminar, que sua responsabilidade seja apenas subsidiária, nos termos do Tema 512 do STF.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Face ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos dos autores e:

Condeno a FUNDAÇÃO DE AMPARO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA E O MUNICÍPIO, SENDO ESTE DE FORMA SUBSIDIÁRIA, ao pagamento dos valores gastos pelos autores para a realização do certame (taxa de inscrição, passagens aéreas, hospedagens e demais despesas comprovadas nos autos), a serem calculados em sede de liquidação de sentença, devidamente corrigidos devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ; (SÚMULA 362, STJ a partir do arbitramento correção monetária) (súmula 54 do STJ, JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO);

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Sem custas, em razão da gratuidade que goza a fazenda pública.
Em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos. Assim, condeno as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma para o advogado do outro, no importe de 10% do valor da causa.
Intime-se.
Sujeito a reexame necessário.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Parauapebas/PA, 29 de janeiro de 2025.
LAURO FONTES JUNIOR
Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas".

Consta nos autos certidão atestando que não houve a interposição de recursos pelas partes.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia circunscreve-se à responsabilização dos demandados pela anulação do certame por fraude, com pedido de ressarcimento de despesas materiais e reparação moral. A sentença recorrida resolveu adequadamente a controvérsia, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 512 da Repercussão Geral do STF, que assim dispõe: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular. 3. A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios. 4.
O cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera a responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio. Ao Estado, cabe somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente
. 5. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, para reformar o acórdão lavrado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas e assentar que a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento, causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital 1/2007) por indícios de fraude. Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes termos: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”.
(RE 662405, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)

Consoante as provas acostadas aos autos, os autores realizaram despesas específicas para participação no certame, o qual restou anulado por ato da própria Administração, diante de apuração de fraudes pela autoridade policial, com indiciamento de candidatos e instauração de inquéritos. Restou caracterizada, pois, a falha na prestação do serviço por parte da FADESP, ensejando sua responsabilização objetiva, com fundamento no artigo 14 do CDC, aplicável à espécie conforme entendimento reiterado da jurisprudência pátria. Ao Município, na qualidade de contratante, impõe-se responsabilidade subsidiária, conforme fixado pelo STF no precedente de repercussão geral (RE 662405/AL, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29/06/2020).

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a obrigação de indenizar pelos danos materiais comprovados, cuja extensão será apurada em sede de liquidação. No tocante aos danos morais, não se evidencia situação que transborde o mero dissabor. A jurisprudência prevalente em casos análogos é clara em afastar o cabimento de reparação moral quando ausente conduta abusiva ou dolosa do ente organizador, sendo esse o entendimento adotado na sentença.

Com efeito, o ato de anulação do concurso, ainda que frustrante, não possui, por si só, aptidão para ensejar dano extrapatrimonial.

A aplicação dos parâmetros legais de atualização monetária e juros nos moldes dos Temas 905 e 54 do STJ também se alinha à orientação jurisprudencial dominante.

Inexistem vícios de fundamentação ou erro material que comprometam a integridade da sentença, a qual se apresenta escorreita e juridicamente irrepreensível.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025